Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0034184-97.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada a prover. Mantenho o processo em pauta, considerando que o requerimento veio ao conhecimento deste Relator com o processo já pautado, poucas horas antes do julgamento . Assim sendo para não haver violação ao Princípio da Não Surpresa e bem como da Efetividade do processo qualquer questão administrativa deverá ser formulado perante aos Órgãos competentes. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator